Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704863-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLAVO CARLOS NEGRAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OLAVO CARLOS NEGRAO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em ação de interdito proibitório proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Aparentemente, a parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, visando obter para si o poder sobre a coisa, ou seja, não se pode qualificar o ato iminente referido nos autos como lesão à posse (esbulho, turbação ou ameaça) - antes, descortina-se apenas a aplicação das sanções relativas à atividade desconforme identificada pelos agentes públicos da ré. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que o autor não tem direito de construir ou alterar o local sem a prévia e indispensável autorização administrativa. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder ao autor privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que o autor pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas famigeradas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar.” Em suas razões recursais a parte autora/agravante informa tratar-se de ação de interdito proibitório, com pedido liminar, o qual foi indeferido por meio da decisão retro transcrita. Narra ser proprietário do imóvel objeto da demanda desde 03/02/1997, tendo exercido sua posse pacificamente desde então, e, atualmente, está realizando a demarcação de sua área e realizando benfeitorias no terreno. Afirma que fiscais do ente público réu ameaçaram demolir as benfeitorias erigidas no local e iniciaram a demolição de cercas, sem, contudo, fornecer qualquer notificação ao autor/agravante, o que demonstra a ameaça de turbação ou esbulho possessório. Argumenta, em síntese, que os atos praticados pelos fiscais foram ilegais e configuram abuso de autoridade, uma vez que não observaram os termos do código de obras do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018). Aduz que estão presentes os requisitos para concessão da liminar de interdito proibitório, em face da ameaça concreta de turbação de sua posse. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a liminar possessória requerida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, não verifico a presença da probabilidade do direito do agravante. Conforme relatado, a demanda versa sobre pedido de interdito proibitório, para impedimento de ato demolitório. Sobre essa ação de procedimento especial, o Código de Processo Civil preconiza: Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. (grifo nosso) Aplica-se ao caso, igualmente, os requisitos do artigo 561 do mencionado diploma legal: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. (grifo nosso) Da leitura do texto legal, conclui-se que o deferimento da liminar de interdito proibitório depende da comprovação da posse do autor/agravante sobre o bem, e de justo receio de ser molestado na posse. No caso concreto, ao menos nesta análise de cognição sumária, não verifico se tratar de hipótese de ameaça de turbação ou esbulho praticado pelo agravado. Conforme se extrai dos vídeos acostados aos autos, o poder público realizou operação fiscalizatória, com a participação de agentes de diversos órgãos públicos, no exercício regular de seu poder de polícia. Não há nos autos elementos para aferir a motivação ou a natureza do ato administrativo, tampouco a regularidade das construções erigidas no local. Nesse contexto, entendo que não foi demonstrada ofensa à posse do autor/agravante, pois a prática de ato fiscalizatório tem por objetivo adequar o uso do imóvel aos parâmetros legais, não se tratando de instrumento para turbar ou esbulhar a posse do autor/agravante sobre o bem. A demonstração de eventual ilegalidade da ação estatal depende de dilação probatória, observado o devido contraditório, em especial porque os atos administrativos gozam de presunção de validade e legalidade, a qual só pode ser infirmada por prova concreta em sentido contrário. No mais, a ação de interdito proibitório não é um instrumento legal para obstar a prática de atos administrativos decorrentes do exercício do poder de polícia do poder público. Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BEM DA UNIÃO. POSSE INEXISTENTE. SIMPLES DETENÇÃO. PARTICULAR. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. LEI DISTRITAL 6.138/2018. DEMOLIÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. As ações possessórias estão previstas no Código de Processo Civil como os institutos cabíveis quando há necessidade de proteção da posse de determinado bem, seja ele móvel ou imóvel, devendo a parte autora comprovar os requisitos previstos no artigo 561 do mencionado código processualista. 2.1. A ocupação, por particular, de imóvel situado em área pública, mesmo que decorra de tolerância pelo poder público, não configura posse, a teor do disposto no art. 1.208 do Código Civil, sendo inadmissível o ajuizamento de ação possessória contra o poder público por quem não possui a posse do imóvel, mas mera detenção. 3. O ato de natureza fiscalizatória das atividades urbanas, praticado pelo poder público, decorre do poder de polícia e é realizado com o escopo de promover a observância dos regulamentos administrativos e da lei, contra a atividade particular irregular. 4. O interdito possessório é instrumento inapto à coibição do ato de poder de polícia, por não existir ofensa à posse, mas apenas a limitação do seu exercício aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas. 5. Denota-se legítima a imposição de demolição caso constatada infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, que exige o licenciamento para a construção de obra, não havendo que se deferir a abstenção do poder público. 5.1. Não há que se falar em ilegalidade, nulidade ou desproporcionalidade na atuação da Administração Pública ao fiscalizar as obras e edificações urbanas. 6. É incabível a intervenção do Poder Judiciário para inviabilizar a concretização do desenvolvimento urbano, tampouco é admissível privilegiar os interesses individuais em detrimento dos direitos difusos da sociedade de viver em uma cidade organizada e sustentável. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1437777, 07042509720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRETENSÃO DE IMPEDIR A ATUAÇÃO ESTATAL. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não há evidência de que o agravante possuía autorização para erigir o muro, objeto da ação fiscalizatória, ao que fulmina, por consectário, a probabilidade de provimento do recurso, pois, de acordo com o art. 51 da Lei n. 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal), as obras em área urbana ou rural, de natureza pública ou privada, somente podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. 3. A realização da perícia no imóvel, para conclusão sobre os limites da propriedade, não se revela óbice à atividade do órgão fiscalizador, fundada em seu poder de polícia, pois a atuação estatal engloba as áreas públicas ocupadas indevidamente e, também, as particulares, com o fim precípuo de verificar a regularidade e a conformação da edificação à legislação aplicável. 4. Ausentes os requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência pleiteada, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido para suspender a atividade de fiscalização da AGEFIS na propriedade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1053568, 07102023320178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. MANUTENÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. I - A liminar de manutenção de posse em interdito proibitório exige a demonstração do efetivo exercício da posse, bem como da existência de turbação, e os elementos dos autos evidenciam que a área litigiosa é pública, portanto, não há posse. Arts. 567 e 568 c/c arts. 561 e 562 do CPC. II - A Administração Pública, com amparo no seu poder de polícia, tem a prerrogativa de proteger as áreas públicas e fiscalizar as construções irregulares, inclusive com demolição de edificações realizadas em desacordo com a legislação de regência. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1403085, 07330697820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, inviável a concessão da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2023 15:52:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora